Tribunal: TJDFT
Processo: 0036756-77.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0036756-77.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE RENATO DE OLIVEIRA BARBOSA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 28498453- Pág.1/11 e Id. 28776173- Pág.1/17 no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora